Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723765-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREVAN MARQUES DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIO GOMES DA SILVA, ROSA MARIA GOMES DA SILVA, ALFREDO JOSE GOMES DA SILVA, CICERO GOMES DA SILVA, JOSE GOMES DA SILVA, MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, IRENE GOMES DA SILVA, LUCAS MATHEUS GOMES DA SILVA, WALBERT GOMES DA SILVA, ARICLENES SANTOS DA SILVA, A. P. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JACINDA DE SOUZA SILVA DECISÃO 1. Terceiro interessado agrava da decisão da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Proc. 0701254-91.2020.8.07.0002 - id 90677081) que manteve a solidariedade pelos depósitos referentes aos aluguéis mensais, atuais e futuros, provenientes do imóvel inventariado - Casa 8, Conj. 11, Quadra 11, Setor Sul – Gama/DF. Alega que o único responsável é o seu irmão Andrevaldo Alves Ferreira, não se cogitando de responsabilidade solidária para o depósito dos alugueis. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. Não há constato o fumus boni juris nem o periculum in mora necessários para a antecipação da tutela recursal. A decisão id. 75400943 (autos principais) determinou a intimação do locatário do imóvel integrante do monte localizado na Quadra 11, Conjunto B, Casa 8, Setor Sul, Gama, Andrevan Marques da Silva, para que passe a depositar em Juízo, mensalmente, o aluguel devido pela locação do bem. A certidão do Oficial de Justiça id 76521256 (autos principais) atestaque: “Quanto ao contrato de locação, o Sr. ANDREVAN disse que não há um contrato formal e que a locação se deu "apenas de boca". Afirmou ainda que o aluguel é de R$1.200,00 divididos entre ele e o irmão ANDREVALDO ALVES FERREIRA, que reside na outra casa existente no Lote. E o vencimento se dá todo dia 16 de cada mês.” O contrato de aluguel id 79248580 foi celebrado apenas por Andrevaldo Alves Ferreira. Entretanto, o próprio agravante informou ao Oficial de Justiça sua responsabilidade pelo pagamento parcial do aluguel. Assim, a decisão impugnada resiste, nesta sede liminar e sob o prisma da almejada suspensão, às razões do agravo: “(...) Com razão o inventariante e o Ministério Público. Deveras, embora o contrato escrito tenha sido firmado apenas por Andrevaldo, é certo que Andrevan confessou o fato de também ser responsável pela despesa relacionada aos aluguéis devidos pela locação do imóvel litigioso. Do exposto, indefiro o pleito formulado por Andrevan na petição de ID 78925948. Intimem-se, pois, os locatários do imóvel integrante do monte localizado na quadra 11, conjunto B, casa 8, setor Sul, Gama, nesta capital, Andrevan Marques da Silva e Andrevaldo Alves Ferreira, para que passem a depositar em juízo, mensalmente e de forma solidária, o valor dos aluguéis sob sua responsabilidade. (...).” Por fim, a medida não enseja risco de dano grave nem muito menos irreparável. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 05/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator